Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019025-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – BEM IMÓVEL – ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO INEXISTENTE - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente o depósito do valor integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tri
butário, à luz do disposto no artigo 151, inciso II, do CTN.

2. A prestação de caução idônea possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de EDISON MARTINS GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Tutela Antecipada nº 1002604-15.2020.811.0007, que deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da Execução Fiscal sob o Código 25000, e emissão de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente à CDA 000510/03-A.

Destaca o Recorrente que o Juízo singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob o fundamento da ausência da plausibilidade do direito invocado, depois, com a apresentação de pedido de reconsideração com oferecimento de bem imóvel como caução, acolheu o pedido e deferiu a medida liminar.

Afirma que a decisão recorrida não encontra respaldo legal, eis que, no presente caso, apenas o depósito integral em dinheiro possibilitaria a suspensão da exigibilidade tributária.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pontuando o acerto da decisão recorrida. Assinala que o bem está livre e desembaraçado, e que a há excesso na execução.

Destaca que atendeu os requisitos para a antecipação da tutela, para “os fins de determinar a SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário, de modo que conceda a emissão da Certidão Positiva com Efeito Negativo, em vista a indicação de garantia nos Autos, nos moldes do artigo 151, V, c/c 206, do CTN.” (
sic
Id 58227552 – p. 5)

Pleiteia o desprovimento do recurso.

Estando apto a julgamento, considerando a apresentação antecipada das contrarrazões, e não sendo necessária a intervenção ministerial, submeto a questão de mérito à Turma Julgadora,.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de EDISON MARTINS GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Tutela Antecipada nº 1002604-15.2020.811.0007, que deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da Execução Fiscal sob o Código 25000, e emissão de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente à CDA 000510/03-A.

O cerne da questão é saber se a prestação de caução tendo como garantia bem imóvel é suficiente para suspender a exigibilidade tributária, a Execução Fiscal e possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

O MM. Juiz do feito, assim decidiu:

“Indeferida a liminar, vez que não restou demonstrado que o bem ofertado como era suficiente para a garantia integral do débito.

Posteriormente, a parte autora requereu a reconsideração da decisão, posto que, apresentou um novo imóvel com laudo de avaliação, suficiente para a garantia da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que a parte autora ofertou um novo imóvel, localizado no Lote Chácara nº CN -11, Setor Norte 01 - Alta Floresta –MT, com área total de 8.295 m2, devidamente escriturado com registro de matrícula 2.066 do Livro 2 -J do Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta, avaliado em R$80,00 (oitenta reais) o m2, totalizando o montante de R$ 663.600,00 (seiscentos e sessenta e três mil e seiscentos reais), REVOGO o indeferimento da tutela.

Desta feita
, LAVRE-SE
termo de caução, após o retorno das atividades presenciais, nomeando a parte autora como fiel depositário do bem dado em garantia, sob as penas da lei.

ISTO POSTO
, determino a
SUSPENSÃO
da exigibilidade do crédito tributário, bem como da execução fiscal sob o Código 25000, até o julgamento da presente ação.

OFICIE-SE
a
SEFAZ/MT
, para que emita Certidão Positiva com Efeito de Negativa para a parte autora, com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, referente à CDA 000510/03-A- execução fiscal sob o Código 25000, até decisão final a ser prolatada nessa ação.

No mais, cumpra-se cf. decisão retro, no que tange a citação da parte requerida.

Intime-se.”

O Agravado ajuizou a Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito, em face do Estado de Mato Grosso, com vistas a anular o Auto de Infração lavrado pela SEMA, que originou a CDA 000510/03-A.

Na ação de base, o Autor, ora Agravado, enfatiza que foi autuado pela SEMA na importância de R$501,00 (quinhentos e um real), a qual originou a Execução Fiscal nº 2109-81.2003.811.0007, no valor de R$10.405,78 (dez mil quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

O Douto Juízo, de início, entendeu que a contracautela apresentada pelo Agravado, ou seja, era insuficiente para deferir os pedidos de tutela antecipada. Após, a requerente ofertou pedido de reconsideração, com novo imóvel como garantia, tendo o MM. Juiz deferido o pedido, pela suspensão da exigibilidade tributária, da execução e determinação de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme trecho da decisão acima citada, com base no art. 151, inciso II, do CTN.

Com efeito, para obter o deferimento de pedido de liminar, concernente à suspensão da exigibilidade de crédito, à luz do disposto no artigo 151, V, do CTN, é necessária a presença dos requisitos legais que autorizam a medida, quais sejam a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano grave, ou, de difícil reparação, tornando-se desnecessário o depósito integral e em dinheiro do quantum debatido.

No presente caso, a liminar foi pedida com base no artigo 151, inciso II, do CTN,

mediante a prestação de caução – bem imóvel

Sobre o tema a Corte Superior de Justiça sumulou:

Súmula 112, STJ.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Desse modo, o oferecimento de imóvel como garantia do juízo, entendo que não é satisfatório para a medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A caução ofertada permite tão somente o pleito de obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção, bem como emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não a suspensão da exigibilidade tributária, nem a execução fiscal já proposta.

Nesse sentido essa Turma Julgadora já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS, BEM COMO CANCELAR PROVISORIAMENTE AQUELES JÁ PROTESTADOS. IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.
A apresentação de seguro garantia, não é suficiente suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.
Embora inadequado para suspender a exigibilidade dos créditos exigidos ou protestados, o seguro garantia é meio hábil para permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa junto à Fazenda Pública Estadual.

(AI 73048-87.2015.8.11.0000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2018, publicado no DJE 08/03/2018).

Também nesse sentido, julgados da Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TUTELA DE URGÊNCIA – FATO GERADO DO IPTU E/OU BITRIBUTAÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). No entanto, se não ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, mas sim apenas com fundamento no inciso “II” do mesmo dispositivo legal. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado, não realizado nos autos. Decisão que indefere a tutela de urgência mantida na forma como consignada. (TJ-MT - AI: 10130729320198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (TJ-MT - AI: 10015247120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)

A propósito, orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CAUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ – Resp n. 1.450.706 – Relator Min. Benedito Gonçalves – j. 15/05/2017 – pub. 17/05/2017.)

Portanto, a irresignação do Estado de Mato Grosso tem razão, em parte,

somente no que diz respeito à exigibilidade do crédito tributário, porque não depositado em juízo o valor integral e em dinheiro da multa, que se pretende discutir; portanto, devem prosseguir os atos executórios da cobrança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para, tão somente, suspender os efeitos do ato judicial de Primeiro Grau, quanto à suspensão da exigibilidade da CDA nº. 000510/03-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020